Tribunal: TJSP
Processo: 1002103-77.2023.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA E REPETIÇÃO DE VALORES - CONTRATO BANCÁRIO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
Argumentos da ré que convencem - Conjunto probatório no sentido da regular contratação - Ré que se eximiu do seu ônus probatório (artigo 373, II, do CPC) - Cartão de crédito com reserva de margem consignável

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA E REPETIÇÃO DE VALORES - CONTRATO BANCÁRIO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
Argumentos da ré que convencem - Conjunto probatório no sentido da regular contratação - Ré que se eximiu do seu ônus probatório (artigo 373, II, do CPC) - Cartão de crédito com reserva de margem consignável - Produto bancário que conta com previsão normativa (Lei no 10.820/2003 e IN INSS/PRES no 28/2008) e foi regularmente ofertado pelo banco requerido no mercado de consumo - Higidez da contratação demonstrada - Vício de consentimento e falha na prestação do serviço não evidenciados - Nada obstará que a autora busque a amortização ou quitação do contrato diretamente junto à instituição financeira requerida, respeitadas as condições pactuadas - Demanda improcedente.
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.